Tribunal: TJDFT
Processo: 0707578-83.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0707578-83.2019.8.07.0018 RECORRENTE: FABIO GONZAGA DE BRITO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. REPROVAÇÃO EM AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA REVERTIDA JUDICIALMENTE. CURSO DE FORMAÇÃO REALIZADO SUB JUDICE. PROMOÇÃO REALIZADA CERCA DE SEIS ANOS DEPOIS MEDIANTE MANDADO DE SEGURANÇA. RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, tendo como objeto sua promoção definitiva à graduação de 1° Sargento da Polícia Militar do Distrito Federal, bem como o pagamento de diferença remuneratória do período de 28/07/2000 a 20/06/2006, no montante de R$ 55.758,24 (ID 20811517 - Pág. 4), referente à promoção no Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes da Polícia Militar do Distrito Federal a Soldados PM 1a Classe. Relata a parte recorrente ter concluído o curso de formação de Soldado PMDF em 28/07/2000 na condição "sub judice". Assevera que após a conclusão do curso de formação todos os policiais militares que não estavam na condição "sub judice" foram promovidos a Soldado 1a Classe, tendo um acréscimo salarial de 30%. Expõe que somente em 20/06/2006, em cumprimento de ordem judicial decorrente de mandado de segurança, foi promovida a título precário a Soldado PMDF de 1a Classe. Argumenta ter sido impedida de participar de seleção interna para admissão ao Curso de Formação de Cabos Policiais Militares Combatentes ocorrido em 2005 (Edital n. 16/2005) porque estava na situação "sub judice", tendo, então, ocorrido a preterição (ID 20811536 - Pág. 8). Alega que sua pretensão tem fundamento no art. 14 da Lei 12.086/2009 porque houve erro administrativo, pois ao promover a parte recorrente no ano de 2006 a parte recorrida deixou de compensá-la em sua integralidade. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes. II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 20811552). Contrarrazões apresentadas (ID 20811554). III. O cerne da controvérsia cinge-se em saber se a parte recorrente teria direito a promoção por ressarcimento de preterição, considerando a alegada promoção tardia a Soldado PMDF de 1a Classe, publicada no Boletim do Comando Geral n. 114, de 20/06/2006, a qual, segundo alega, deveria ter ocorrido em 28/07/2000, quando concluiu o Curso de Formação de Soldado 1a Classe. Em consequência, não teria tido oportunidade de participar de concurso interno para Cabo, porque, dentre outros requisitos, era necessário ser Soldado de 1a Classe, posição alcançada posteriormente. IV. Conforme dispõe o inciso V do parágrafo único do artigo 15 da lei 12.086/2009, o Policial Militar poderá ser ressarcido por preterição quando tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo. Entretanto, o mero reconhecimento judicial acerca da nulidade do ato que reprovou a parte recorrente na etapa de avaliação psicológica não é suficiente para sua promoção retroativa. Com efeito, é entendimento do Supremo Tribunal Federal, em Repercussão Geral (Tema 454) que "a nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido a tempo e modo, a nomeação" (RE629392 Recurso Extraordinário, julgamento Plenário em 08/06/2017). V. Ademais, embora alegue que desde 2006 as promoções ocorram apenas por antiguidade, o pleito da parte recorrente tem origem em fatos anteriores, sendo, portanto, regido pelo disposto na Lei 7.289/84, a qual requeria a aprovação em concursos internos para a promoção, a depender do oferecimento de vagas e regulamentos (artigos 60 e 61). Assim, não há que se falar em promoção da parte recorrente para a graduação de 1° Sargento porque não é possível presumir notas e aprovação em seleções da qual não participou. Precedentes: (Acórdão 1102800, 07212469820178070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 18/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1277433, 07454200620198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 3/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) VI. Recurso conhecido e não provido. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC. VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1308672, 07075788320198070018, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA DE VÍCIO INOCORRENTE. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte ré sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso interposto. Pretende a parte embargante prequestionar a matéria, bem como aduz a omissão no Acórdão, ao deixar de considerar os fundamentos elencados na peça recursal, sendo que os argumentos expostos no Acórdão não são aptos a justificar o não provimento do recurso, inclusive porque a situação dos autos é distinta daquela apreciada pelo STF no tema 454 de repercussão geral. II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente, tampouco quando a conclusão do órgão colegiado seja distinta daquela que a parte entende como adequada. IV. O Acórdão expressamente decide que: "IV. Conforme dispõe o inciso V do parágrafo único do artigo 15 da lei 12.086/2009, o Policial Militar poderá ser ressarcido por preterição quando tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo. Entretanto, o mero reconhecimento judicial acerca da nulidade do ato que reprovou a parte recorrente na etapa de avaliação psicológica não é suficiente para sua promoção retroativa. Com efeito, é entendimento do Supremo Tribunal Federal, em Repercussão Geral (Tema 454) que "a nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido a tempo e modo, a nomeação" (RE629392 Recurso Extraordinário, julgamento Plenário em 08/06/2017). V. Ademais, embora alegue que desde 2006 as promoções ocorram apenas por antiguidade, o pleito da parte recorrente tem origem em fatos anteriores, sendo, portanto, regido pelo disposto na Lei 7.289/84, a qual requeria a aprovação em concursos internos para a promoção, a depender do oferecimento de vagas e regulamentos (artigos 60 e 61). Assim, não há que se falar em promoção da parte recorrente para a graduação de 1° Sargento porque não é possível presumir notas e aprovação em seleções da qual não participou. Precedentes: (Acórdão 1102800, 07212469820178070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 18/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1277433, 07454200620198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 3/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95. VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1324097, 07075788320198070018, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/3/2021, publicado no PJe: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que o ressarcimento pleiteado está respaldado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Cita dispositivos das Leis ns. 12.086/2009 (que dispõe sobre os militares da Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal) e 7.289/84 (Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Distrito Federal) para fundamentar o alegado direito. Verifica-se que a discussão se refere ao suposto direito do autor de promoção por ressarcimento de preterição, considerando a alegada promoção tardia a Soldado PMDF de 1a Classe, a qual deveria ter ocorrido em 28/07/2000, ocasião em que concluiu o Curso de Formação de Soldado 1a Classe. Nota-se que o acórdão analisou o caso em tela à luz da legislação aplicável e concluiu que não há que se falar em promoção da parte recorrente para a graduação de 1° Sargento porque não é possível presumir notas e aprovações em seleções das quais não participou. Nessa acepção, ressoa claro que a questão de fundo apresentada no apelo é restrita ao âmbito local, sendo, assim, matéria de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, nos termos da Súmula n. 280/STF, posto que se ofensa houvesse à Constituição Federal, esta seria indireta. Ademais, a divergência em relação ao entendimento adotado nos acórdãos recorridos exigiria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, encontrando óbice no enunciado sumular n. 279 do STF, de modo a inviabilizar o processamento do recurso. Acrescente-se que o acórdão está em sintonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, pois, conforme tese estabelecida no Tema n. 454/STF, “a nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido a tempo e modo, a nomeação”. Ante o exposto, o caso sob em exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Vale lembrar que, como a parte recorrente não requereu a concessão de efeito suspensivo para o vertente recurso (ope judicis), a sentença ou o acórdão (efeito substitutivo) proferido nos autos tem o condão de gerar seus efeitos. Por corolário, saliente-se que a parte vencedora pode, nos termos dos arts. 520 e seguintes do CPC, dar início ao cumprimento provisório da sentença, independentemente do transcurso do prazo para interposição de eventual agravo. Poderá, ainda, se for o caso, pleitear seu cumprimento definitivo em virtude do trânsito em julgado de parte do pedido (capítulo da sentença), conforme inteligência do art. 509, § 1o, do diploma processual. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF